Tribunal: TJDFT
Processo: 0751701-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Tema 996 do stj. Pandemia de covid-19. Caso fortuito ou força maior. Não configuração. Lucros cessantes. Danos presumidos. Juros de obra. Cabimento. Taxa Selic e IPCA. Aplicação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de lucros cessantes e juros de obra em razão do atraso na entrega de imóvel habitacional.
II. Questão em discussão
2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) definir se a pandemia de covid-19 configura caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade civil; (ii) verificar se são aplicáveis os prazos contratuais de tolerância; (iii) estabelecer se o autor faz jus ao recebimento de lucros cessantes e à restituição dos juros de obra pagos após o prazo de entrega do imóvel; e (iv) averiguar se foram corretamente aplicados a taxa Selic e o índice IPCA.
III. Razões de decidir
3. A pandemia não caracteriza evento imprevisível ou inevitável que exima a responsabilidade pelo descumprimento contratual quando seus efeitos já eram notórios à época da celebração do contrato. Além disso, dificuldades como escassez de mão de obra, equipamentos ou insumos configuram fortuitos internos, ou seja, riscos inerentes à atividade exercida, não justificando o atraso na entrega do imóvel diante de sua previsibilidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.729.593/SP (Tema 996), estabeleceu que o prazo de entrega do imóvel deve ser claro, fixo e não condicionado a outras operações, salvo o prazo de tolerância. O descumprimento desse prazo presume prejuízo ao comprador, gerando direito à indenização por meio de aluguel mensal com base no valor de mercado até a posse efetiva. Além disso, é considerada ilícita a cobrança de juros de obra ou encargos similares após o prazo contratual, incluindo o período de tolerância.
5. A fixação dos lucros cessantes deve se basear no prejuízo comprovado, sendo adequado o uso do valor locatício quando não há impugnação específica ou fundamentos para sua revisão.
6. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, a cláusula de tolerância de cento e oitenta (180) dias, condicionada à prévia autorização da Caixa Econômica Federal, conforme previsão contratual, não pode ser aplicada na ausência de comprovação dessa autorização.
7. A taxa Selic, prevista no art. 406, do Código Civil, compreende, de forma unificada, os juros de mora e a correção monetária, enquanto o IPCA é destinado exclusivamente à atualização do valor da obrigação, garantindo a preservação de seu poder aquisitivo. Não se configura sobreposição de encargos a aplicação de ambos os índices, em suas funções específicas, pois em conformidade com a legislação e com os princípios da reparação integral.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, arts. 393 e 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.09.2019; TJDFT, 0704614-74.2024.8.07.0008, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 27/08/2025; TJDFT, 0713654-38.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/04/2024.